Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719587-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO JOSE VITALINO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA POLICIA PENAL DO DF, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. Após ao Ministério Público. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023